Tribunal: TJDFT
Processo: 0704697-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704697-80.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WERFERSON SACRAMENTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Weferson Sacramento de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do Processo no 0709473-08.2021.8.07.0019, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “1. Deferida a constrição de valores por intermédio do Sisbajud, foi localizado o valor de R$ 10.412,06 (dez mil, quatrocentos e doze reais e seis centavos) na conta bancária de titularidade do executado (id. 219625631). 2. Instada a se manifestar, a executada afirmou que a verba constrita é salarial e, portanto, impenhorável (id. 218777906). 3. O exequente manifestou-se no id. 220022516. Breve relato. Decido. 4. Analisando detidamente os autos, não há razões para liberar os valores constritos das contas bancárias do executado. 5. Explico. 6. Nos termos do que previsto no artigo 854, §3o do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 7. Destarte, é cediço que, nos termos do que disposto no artigo 833 do codex processual, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 8. Em outras palavras, são impenhoráveis os vencimentos e as verbas de natureza alimentar que sirva ao sustento do executado e de sua família. 9. No caso dos autos, em que pese a alegação do devedor de que a verba constrita é decorrente de seu trabalho como autônomo, não há nenhum documento que comprove o que foi alegado pelo devedor. Não há como relacionar, apenas com base na afirmação do executado, de que o valor bloqueado pelo Sisbajud é verba de natureza alimentar, eis que sua impugnação veio desacompanhada de documento que dê sustento ao alegado. 10. Ademais, é ônus do devedor comprovar que a constrição se deu sobre verba impenhorável. Não havendo a respectiva comprovação, não há que se falar em liberação da quantia em favor do devedor. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ÔNUS DA PROVA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, INC. IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2.Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil. 2.1. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora.[...] (Acórdão 1775847, 07357236720238070000, Relator: Roberto Freitas Filho,3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.)Grifei. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE SALDO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO CONSTRIÇÃO SALARIAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DETERMINAÇÃO PENHORA 30% DO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE LEGAL - PRECEDENTE RECENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXCEPCIONALIDADE - MEIOS EXECUTÓRIOS - ESGOTAMENTO - PERCENTUAL 30% (TRINTA POR CENTO) SALÁRIO DEVEDOR - ELEVADO - PADRÃO SALARIAL - IMPACTO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do Art. 835, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.A parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que a única prova de que seu salário é depositado na conta bancária na qual se deu o bloqueio judicial não comprova, por si só, que a quantia tornada indisponível seja impenhorável.[...] (Acórdão 1736287, 07393233320228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA,7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.) 11. Portanto, a manutenção da constrição na conta bancária do devedor é medida que se impõe. 12. Ante o exposto,REJEITOa impugnação do executado (id. 218777906) e, consequentemente, determino a conversão da indisponibilidade em penhora. 13. Proceda-se a transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial à disposição deste juízo. Esclareço, desde já, que a expedição de alvará somente será autorizada após a preclusão da presente decisão. 14. Sem prejuízo, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo devedor, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 15. Embora, para a concessão da gratuidade, não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. 16. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 17. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. 18. Assim, para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte executada deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. b) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; c) cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; d) cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; e) cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato ou, caso não possua conta bancária, da Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro; 19. Intimem-se. Cumpra-se”. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a penhora de valor via Sisbajud, sob o argumento de que é proveniente de serviços prestados como autônomo (verba alimentar) e, por consequência, impenhorável. Alega que apresentou impugnação alicerçada no art. 833, IV, e § 2o do Código de Processo Civil e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que sedimentam o entendimento de impenhorabilidade das verbas salariais, exceto se superarem R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) mensais. Requer a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio/penhora questionada. Preparo comprovado (Id. 68630800). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pede que o bloqueio de valores em sua conta corrente seja liberado. Em abono à pretensão recursal, defende a impenhorabilidade de verbas salariais, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. Todavia, incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, de modo que a alegação de que o valor questionado decorre de ganhos de suas atividades autônomas deveria ser efetivamente comprovada. Na espécie, o Agravante apenas alega genericamente que a mencionada verba é impenhorável, sem demonstrar a origem, o que obsta o pretendido levantamento. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I – A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. O valor penhorado, depositado em conta corrente, não está amparado pela impenhorabilidade da poupança nem se evidencia como verba salarial. Portanto, não configurada a impenhorabilidade alegada, art. 833, incs. IV e X. III – O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1945450, 0737330-81.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NATUREZA DA VERBA BLOQUEADA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA MANTIDA. 1.Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2.Não comprovada a impenhorabilidade da verba recebida em sua conta corrente, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD para fins de pagamento parcial do montante devido. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1938141, 0730475-86.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora